Tribunal: STF
Processo: Rcl 49572
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Serrana, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos n. 5004337-77.2021.8.13.0452, que teria afrontado as decisões proferidas nas ADPFs 395, 444 e no RHC 192.798/SP, todas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    A defesa alega que "o reclamante Avelino Gomes de Souza foi preso em flagrante delito, conforme se verifica do APFD, ocorrido no dia 08/09/2021, por ter in tese, incorrido na prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Conforme vislumbra-se nos autos de Prisão em Flagrante Delito nº 5004337- 77.2021.8.13.0452, o reclamante, após denúncia anônima, foi dentro de sua residência (sic), ocasião em que após a Polícia Militar revirar toda sua casa teria in tese localizado 20 (vinte) buchas de substâncias semelhantes a cocaína, 04 (quatro) buchas de substâncias semelhantes a maconha, a quantia de R$ 7,00 (sete) reais e uma balança de precisão.". 
    Alega, ainda, que, "como se vê, o reclamante estava dentro de sua residência, quando foi abordado pelos Policiais Militares, que o prenderam e algemaram. Os milicianos, então, interrogaram o reclamante, após sua prisão e realizaram a suposta apreensão de drogas e apetrechos em sua casa, oriundo de uma denúncia anônima, sem garantir seu direito constitucional ao silêncio. Após esse diálogo, constata-se dos depoimentos dos milicianos que eles ainda indagaram o paciente sobre seu nome e fizeram outras perguntas que demonstram intenso interrogatório.". 
    Afirma que "após a homologação da prisão em flagrante, que foi convertida em prisão preventiva, a defesa do reclamante propôs pedido de relaxamento da prisão perante o Juízo da 2ª vara Criminal da Comarca de Nova Serrana, diante da ilegalidade de sua prisão. Na oportunidade, o reclamado indeferiu o pedido [...].". 
    Por fim, requer "liminarmente, ainda, diante da flagrante ilegalidade evidenciada pela decisão teratológica que afrontou três entendimentos firmados pelas dessa Corte (ADPFs 395 e 444 e RHC 192.798), requer-se a adequação, EX OFFICIO, requer seja reconhecido o constrangimento ilegal pelo não reconhecimento ao Direito ao Silêncio no momento da abordagem Policial, em afronta aos Direitos Humanos, para que seja reconhecida a nulidade da prisão do reclamante, para determinar que o mesmo seja posto em liberdade. Determinando a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, desde que superado o requerimento acima formulado, pugna-se pela suspensão dos efeitos da decisão atacada no que tange a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, nos termos do art. 158, do RISTF e art. 989, II, do CPC/15, a fim de que o reclamante seja autorizado a recorrer em liberdade, diante da nulidade de sua prisão. Ainda, em sede liminar, subsidiariamente, caso não seja conhecido da presente Reclamação, data vênia, nos termos do artigo 193, I do RISTF , requer seja concedido HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, diante do constrangimento e coação ilegal sofrida pelo Reclamante, pela violação dos precedentes (ADPFs 395 e 444 e RHC 192.798) deste Excelso Supremo Tribunal Federal, além da violação do tratado de Pacto de San José da Costa Rica, na decisão atacada, para que seja reconhecido em favor dele um dos pedidos liminares supracitados.". 
    No mérito, requer "seja julgado procedente a pretensão deduzida nesta Reclamação, para declarar por V. Exas. a nulidade do APFD por violação ao direito ao silêncio e todas as demais provas derivadas que sustenta a prisão preventiva e, com isso, determinar a absolvição do Reclamante e a revogação de sua prisão preventiva, bem como requer seja confirmada uma das medidas liminares concedidas ou a sua concessão ao analisarem o mérito da presente Reclamação.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    O primeiro parâmetro invocado é o efeito vinculante e erga omnes da decisão exarada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos das ADPFs 395 e 444, que reconheceram "a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.".
    A propósito, quando do julgamento do mérito da ADPF 395/DF, deixei claro que:
    [...] a condução coercitiva representa expressiva privação da liberdade de ir e vir, mesmo que seja por algumas horas. Não se permite, portanto, em sede de direito de ir e vir, o denominado poder geral de cautela do juiz, que ignore o artigo 260 do CPP, pois em matéria de privação de liberdade de locomoção deve existir expressa previsão legal.
    A garantia individual de somente ser privado do direito de ir e vir nas hipóteses taxativamente estabelecidas na lei é uma das mais importantes previsões históricas.
    Como se observa, o paradigma tido como violado é firme no sentido da vedação da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório. 
    Já o segundo parâmetro invocado é o RHC 192.798/SP, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Todavia, a presente Reclamação é manifestamente improcedente.
    Nos termos do §2º, do art. 988, do CPC/2015, a Reclamação deve ser instruída com prova documental apta a validar as alegações do reclamante.
    Ocorre que, no caso concreto, a defesa não juntou nesta Reclamação nenhum documento que possa comprovar as suas alegações. 
    Em síntese, a defesa alega que a presente Reclamação foi proposta "em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Serrana/MG, nos autos do processo crime nº 5004337-77.2021.8.13.0452, que, AFRONTOU A AUTORIDADE de 03 (TRÊS) precedentes (ADPFs 395 e 444 e RHC 192.798) do Supremo Tribunal Federal.". Alega, ainda, que "o reclamante Avelino Gomes de Souza foi preso em flagrante delito, conforme se verifica do APFD, ocorrido no dia 08/09/2021, por ter, in tese, incorrido na prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.".
    No entanto, toda documentação acostada pela defesa é referente aos autos n. 5018807-05.2020.8.13.0079, outro auto de prisão em flagrante delito lavrado pelo Delegado de Polícia de plantão, no dia 30/07/2020, em que figuram como autuados Avelino Gomes de Souza e outros. Aqui, constou que os autuados foram presos por haver cometido, em tese, o crime previsto no art. 16, §1º, IV da Lei n. 10.826/03 combinado com o art. 14, I, do Decreto-lei n. 2.848/40.
    Não há nos autos nenhum ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Serrana, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos n. 5004337-77.2021.8.13.0452, que teria afrontado as decisões proferidas nas ADPFs 395, 444 e no RHC 192.798/SP, todas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 319, VI e 320, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como o art. 156, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). Tal cenário inviabiliza a análise do pedido formulado, à medida que não se visualiza a existência de um ato concreto a afrontar o estabelecido na Súmula Vinculante apontada como paradigma. Com efeito, deve incidir a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão deste TRIBUNAL SUPREMO (Rcl. 48.008 Extn-segunda/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje de 09/7/2021; Rcl 29.448/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 12/04/2018; Rcl 19.144 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015 e Rcl 14.542 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014).
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente